Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-50.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707775-50.2019.8.07.0014 APELANTE: TIAGO COGO DALMASO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Revogo a decisão de id 26041213, tendo em vista que o dispositivo da sentença, em que constou a gratuidade de justiça ao autor, foi retificado por declaratórios (id 23824244) para excluir a menção ao benefício. Portanto, efetue o autor o preparo em dobro, conforme determinado (id 25385875), sob pena de não conhecimento do apelo. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR